Tribunal: STJ
Processo: 5002340-44.2019.8.13.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855793 - MG (2025/0042986-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: WAL MART BRASIL LTDA
ADVOGADO
: IVO DE OLIVEIRA LIMA - PE025263
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: RONEY OLIVEIRA JUNIOR - MG053509
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.

ACÓRDÃO.
FUNDAMENTO
INATACADO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

ANÁLISE
DO
DIREITO
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A insuficiência da alegação para combater as razões de decidir do
julgado compromete a fundamentação do recurso especial, atraindo a
incidência do óbice descrito na Sumula 283 do STF.
2. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de
lei federal apontado no recurso especial, há falta do
prequestionamento, o que faz incidir no caso o óbice da Súmula 282
do STF.
3. Consoante inteligência da Súmula 280 do STF, o recurso especial é
inadequado para revisar acórdão fundado em norma de direito local.
Na hipótese, a controvérsia relativa à utilização da base de cálculo
inadequada pelo contribuinte na operação fiscalizada foi dirimida
pela Corte mineira à luz de interpretação de lei local (Lei Estadual n.
6.673/1975).
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53012735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/12/2025 18:45:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 4d3baaf6-fabd-4f0b-8e5f-168e87b10b84

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA53012735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/12/2025 18:45:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 4d3baaf6-fabd-4f0b-8e5f-168e87b10b84

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855793 - MG (2025/0042986-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: WAL MART BRASIL LTDA
ADVOGADO
: IVO DE OLIVEIRA LIMA - PE025263
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: RONEY OLIVEIRA JUNIOR - MG053509
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.

ACÓRDÃO.
FUNDAMENTO
INATACADO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

ANÁLISE
DO
DIREITO
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A insuficiência da alegação para combater as razões de decidir do
julgado compromete a fundamentação do recurso especial, atraindo a
incidência do óbice descrito na Sumula 283 do STF.
2. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de
lei federal apontado no recurso especial, há falta do
prequestionamento, o que faz incidir no caso o óbice da Súmula 282
do STF.
3. Consoante inteligência da Súmula 280 do STF, o recurso especial é
inadequado para revisar acórdão fundado em norma de direito local.
Na hipótese, a controvérsia relativa à utilização da base de cálculo
inadequada pelo contribuinte na operação fiscalizada foi dirimida
pela Corte mineira à luz de interpretação de lei local (Lei Estadual n.
6.673/1975).
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WAL MART BRASIL
LTDA contra decisão, de minha lavra, em que conheci do agravo para não conhecer de seu
recurso especial pelos óbices das Súmulas 282, 283, 284 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA51862340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/10/2025 16:09:01
Código de Controle do Documento: b3e06bc6-61c7-4089-ab8d-5b697c90b091

A parte agravante alega, em síntese, a inaplicabilidade dos óbices
sumulares.
Contraminuta apresentada em que requer-se o não provimento do
agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora ventilados não convencem.
Os apelos nobres se originam de ação de embargos à execução
fiscal em que se questionam os créditos de ICMS executados pelo ESTADO DE
MINAS GERAIS.
Os embargos foram julgados improcedentes por sentença, com
fixação de honorários de sucumbência.
O TJMG, ao apreciar a apelação do particular, negou provimento
ao recurso nos termos da ementa a seguir transcrita:
EMENTA: TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA
COM A CDA – NULIDADE – AUSÊNCIA – CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR
LOCALIZADOS EM UNIDADES FEDERATIVAS DISTINTAS – SAÍDA
DA MERCADORIA – VALOR DA ENTRADA MAIS RECENTE –
ADOÇÃO DE CRITÉRIO DIVERSO – VIOLAÇÃO À LC 87/96 E À LEI
ESTADUAL 6.763/75 – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. A
que dispõe sobre a Execução Fiscal, estabelece como
Lei n. 6.830/80,
requisito para a propositura da ação apenas a Certidão de Dívida Ativa (artigo
6o, §1o). Em sendo a petição inicial devidamente instruída com a CDA, cuja
presunção de certeza e de liquidez só pode ser afastada por prova em sentido
contrário a ser produzida pela parte adversa, não há que se falar em nulidade
da execução. O caso dos autos não envolve a cobrança de ICMS pela
circulação de mercadorias entre diferentes estabelecimentos da contribuinte,
mas o fato de ter sido utilizada base de cálculo diversa da prevista na LC n. 87
/96 e na Lei Estadual n. 6.735/75 na operação contábil registrada pela
recorrente. A adoção de critério diverso, na saída da mercadoria, do valor da
entrada mais recente, conforme apurado pelo Fisco Estadual, possibilita a
autuação da contribuinte, devendo prosseguir a Execução Fiscal, sob pena de
violação ao princípio da legalidade.
Documento eletrônico VDA51862340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/10/2025 16:09:01
Código de Controle do Documento: b3e06bc6-61c7-4089-ab8d-5b697c90b091

Na ocasião, delimitou a controvérsia exclusivamente à discussão
acerca da base de cálculo que deveria ser aplicada nas operações descritas no
§
art. 13,
4°, I da Lei complementar n. 87/1996 e, no mérito, decidiu a questão nos seguintes
termos (e-STJ fls. 311/315):
Assim, não pode a recorrente adotar a base que cálculo que bem entenda na
operação de transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos,
devendo, ao contrário, observar a regra legal para tanto, que possui
fundamento no artigo 155, §2o, inciso II, da Constituição da República,
segundo o qual:
[...]
Com efeito, a Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir), determina que, na
saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado,
pertencente ao mesmo titular, a base de cálculo do imposto é o valor
correspondente à entrada mais recente da mercadoria (artigo 13, §4o, inciso I).
No mesmo sentido, nos termos da Lei Estadual n. 6.673/75, que consolida a
Legislação Tributária de Minas Gerais:
[...]
Ao prever a mesma base de cálculo na entrada e na saída da mercadoria, a
legislação tributária impossibilita que o contribuinte aproveite o crédito da
operação em que não há incidência de ICMS, vedando qualquer compensação.
Todavia, no caso, a contribuinte utilizou de base de cálculo diversa da legal,
conforme ela própria afirma nas suas razões recursais, ao salientar que “o
valor da mercadoria transferida não é necessariamente igual ao da aquisição,
mas aquele que lhe corresponda, sem os impostos incidentes” (documento n.
35).
Com a devida vênia, constatada a utilização de base de cálculo inferior ao
valor da entrada mais recente da mercadoria, conforme expressamente
previsto na legislação tributária, é devida a autuação do contribuinte, devendo
prosseguir a execução fiscal apresentada pelo apelado, conforme, em casos
análogos, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:
[...]
Por fim, não há que se falar na utilização da base de cálculo sustentada pela
recorrente, porquanto diversa da expressamente prevista na legislação
tributária sem qualquer respaldo normativo para tanto, sob pena de violação
ao princípio da legalidade.
Documento eletrônico VDA51862340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/10/2025 16:09:01
Código de Controle do Documento: b3e06bc6-61c7-4089-ab8d-5b697c90b091

Em seguida, foram opostos embargos aclaratórios com efeitos
infringentes.
Contudo, por terem sido protocolados na primeira instância e não
no Tribunal de Justiça, não foram eles conhecidos pela Corte mineira ante a existência
de erro grosseiro. Ademais, declarou-se a sua intempestividade.
Novos embargos de declaração foram opostos pela WMB
Supermercados do Brasil Ltda., em que pretendia o reconhecimento de sua boa-fé e a
aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de
mérito, a fim de que os primeiros embargos fossem conhecidos e acolhidos.
Esses embargos foram acolhidos parcialmente, a fim de conhecer
dos embargos de declaração anteriormente opostos e, no mérito, foram eles rejeitados,
mantendo o resultado do julgamento do recurso de apelação.
Foram interpostos recurso especial (e-STJ fls. 441-477) e recurso
extraordinário (e-STJ fls. 517-538) pelo particular e, recurso especial (e-STJ fls. 571-
589) pelo ESTADO.
No apelo raro do ora agravante, foram apresentados os seguintes
argumentos: 1) violação dos arts. 926 e 927 do CPC; 2) descumprimento da Súmula 166 e
do Tema Repetitivo 259, os dois do STJ; 3) inobservância do julgamento realizado pelo
STF na ADC 49; 4) existência de dissídio jurisprudencial.
Suscitou, em suma, que: (i) não é possível a tributação de operações
de transferência com fundamento no
§ 4o, inc. I, da LC n. 87/1996, por ter sido este
art. 13,
dispositivo declarado inconstitucional na ADC 49; (ii) a tributação em discussão também
não é possível em razão do entendimento, previsto na jurisprudência, de que o simples
deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte não
constitui fato gerador do ICMS; (iii) a interpretação da expressão "valor correspondente",
prevista no
§4o, inc. I, da LC n. 87/1996, não deve ser feita no sentido de que o
art. 13,
valor da saída em transferência deve ser o exato valor da última aquisição; (iv) houve
violação dos arts. 926 e 927, inc. I e III, do CPC, pela não aplicação de precedente
obrigatório; (v) que há divergência jurisprudencial entre o acórdão paradigma e a ADC 49.
Pois bem.
Como consignado na decisão monocrática, o recurso especial do
particular não comporta conhecimento em razão de diversos óbices sumulares.
Documento eletrônico VDA51862340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/10/2025 16:09:01
Código de Controle do Documento: b3e06bc6-61c7-4089-ab8d-5b697c90b091

De partida, no que concerne à alegação de não incidência do tributo
nas operações fiscalizadas pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, acompanhada da alegação
de inaplicabilidade do
§ 4o, inc. I, da LC n. 87/1996 em face de sua
art. 13,
inconstitucionalidade, o recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional não comporta conhecimento.
Com efeito, não se observando emissão de juízo concreto pelo
acórdão recorrido acerca da tese defendida pelo recorrente, ressente-se o recurso especial
do devido prequestionamento, fazendo incidir o óbice constante na Súmula 282 do STF: "é
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada".
Anoto que, uma vez fundada na mesma tese acima descrita, a
alegada violação dos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil carece de
prequestionamento, posto que não foi debatida na instância de origem, o que leva à
incidência dos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF.
Isso porque o Tribunal mineiro consignou, expressamente, não ser
esse o objeto da lide submetida a julgamento, julgando a apelação dentro dos limites da
controvérsia devolvida.
Afirmou-se que o débito tributário executado, descrito no título
executivo, não envolve a cobrança de ICMS pela circulação da mercadoria entre diferentes
estabelecimentos da recorrente, mas sim o fato de ter sido utilizada uma base de cálculo
inadequada na operação contábil registrada pela contribuinte, possibilitando o pagamento a
menor do tributo devido de uma forma geral, devido à sua não cumulatividade.
Em síntese, o Tribunal consignou que o crédito descrito no título
executivo não decorre de lançamento de ICMS na transferência de mercadoria entre
estabelecimentos do mesmo titular, mas da circunstância de que o registro promovido pelo
contribuinte da "base de cálculo" na nota fiscal (e livros fiscais) dos itens transferidos ter
apresentado valor de saída menor que àquele apresentado no registro de entrada.
Sem adentrar no mérito da alegação, defende a Corte mineira que
essa discrepância de registros acarretaria um creditamento a maior do imposto para as
operações futuras, motivo pelo que o lançamento foi feito para corrigir a distorção.
Ademais, não havendo, no bojo das razões do apelo
nobre, impugnação à delimitação da lide promovida pelo Tribunal de origem nos
fundamentos indicados no acórdão, aplica-se à espécie o óbice das Súmulas 283 e 284
do STF ante à deficiência de fundamentação do recurso.
Documento eletrônico VDA51862340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/10/2025 16:09:01
Código de Controle do Documento: b3e06bc6-61c7-4089-ab8d-5b697c90b091

Dito isso, quanto à controvérsia relativa à má interpretação da
expressão "valor correspondente" prevista no
§4o, inc. I, da LC n. 87/1986, o
art. 13,
conhecimento do recurso especial também esbarra no óbice da Súmula 284 do STF.
Como relatado, a Corte estadual consignou que tanto a lei federal
de regência, quanto a lei estadual mineira (Lei Estadual n. 6.673/1975) determinam que,
na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao
mesmo titular, a base de cálculo do imposto é o valor correspondente à entrada mais
recente da mercadoria.
Essa conclusão decorria da interpretação dada pela Corte
da
a quo
sistemática de tributação do imposto estadual prevista originalmente nas leis de
regência, de forma que, para operações interestaduais que destinam mercadorias a outro
estabelecimento do mesmo titular, mantenha-se um equilíbrio de créditos e débitos
contábeis de ICMS entre o estado de origem e o estabelecimento remetente.
O recorrente, no entanto, não consegue explicitar como a dinâmica
descrita no acórdão recorrido, e julgada válida pelo Tribunal de origem em decorrência
da interpretação por ele aplicada da literalidade do
§4°, I do CTN, impactaria
art. 13,
negativamente na sua relação tributária com o Estado de Minas Gerais, gerando prejuízo
fiscal ou, ainda, como a interpretação do dispositivo proposta em seu apelo nobre
levaria ao ideal equilíbrio na dinâmica de débitos e créditos de ICMS.
Vê-se, portanto, que a parte recorrente falha em definir qual a
controvérsia que pretende ser submetida a julgamento desta Corte pela via do recurso
especial, sendo inevitável a aplicação do óbice da Súmula 284 do STF: "é inadmissível
o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia."
Ademais, a pretensão é incabível na presente via recursal, ante a
incidência da Súmula 280 do STF, tendo em vista que a controvérsia relativa à
utilização da base de cálculo inadequada pelo contribuinte na operação fiscalizada foi
Lei Estadual n. 6.673
dirimida pela Corte mineira à luz de interpretação de lei local (
/1975). Assim, para o deslinde da controvérsia, seria imprescindível a interpretação da
lei estadual mencionada, descabendo, portanto, o exame da questão em sede de recurso
especial.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno, no
caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não deve
ser aplicada a multa do § 4o do
do

art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51862340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/10/2025 16:09:01
Código de Controle do Documento: b3e06bc6-61c7-4089-ab8d-5b697c90b091

Documento eletrônico VDA51862340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/10/2025 16:09:01
Código de Controle do Documento: b3e06bc6-61c7-4089-ab8d-5b697c90b091

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.855.793 / MG
Número Registro: 2025/0042986-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231381708001 10000231381708002 10000231381708003 10000231381708004 10000231381708005
10000231381708006
10000231381708007
10000231381708008
10000231381708009
22894181
4001014462290 50023404420198130027
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : RONEY OLIVEIRA JUNIOR - MG053509
AGRAVANTE
: WAL MART BRASIL LTDA
ADVOGADO
: IVO DE OLIVEIRA LIMA - PE025263
AGRAVADO
: WAL MART BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ CAMPOS DE FIGUEIREDO SILVA - MG063580
RICARDO BERZOSA SALIBA - SP133478
BERNARDO PIMENTEL SOUZA - MG064718
IVO DE OLIVEIRA LIMA - PE025263
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : RONEY OLIVEIRA JUNIOR - MG053509
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
Documento eletrônico VDA52997143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:56:49
Código de Controle do Documento: 1e6e61d8-3255-434c-a7e4-1addf87e9bfa

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: WAL MART BRASIL LTDA
ADVOGADO
: IVO DE OLIVEIRA LIMA - PE025263
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : RONEY OLIVEIRA JUNIOR - MG053509
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:56:49
Código de Controle do Documento: 1e6e61d8-3255-434c-a7e4-1addf87e9bfa